Tribunal: TJMT
Processo: 0001353-36.2012.8.11.0014
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001353-36.2012.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[TIAGO MAXIMIANO PEDROSO - CPF: 064.144.091-03 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MILTON DE SALES PINHEIRO - CPF: 353.012.441-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa: Direito Penal. Apelação Criminal. Furto Qualificado. Decote da Qualificadora do Abuso de Confiança. Recurso provido. Providência de Ofício para afastar a circunstância judicial da culpabilidade e modificar a fração de aumento empregada na 1ª fase da pena para a circunstância judicial dos maus antecedentes.

I.
Caso em exame

1.

Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu, pela prática de furto qualificado pelo abuso de confiança (art. 155, § 4º, II, do Código Penal).

2.

II.
Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se o furto cometido pelo réu pode ser caracterizado como qualificado pelo abuso de confiança. A defesa argumenta pela retirada da qualificadora do abuso de confiança, sem contestar a materialidade ou autoria do crime.

III.
Razões de decidir

3.

Para a configuração da qualificadora do abuso de confiança, é necessária a existência de vínculo especial entre o agente e a vítima, o que implica uma relação de credibilidade e lealdade. No caso em questão, não ficou demonstrada tal relação entre o réu e a vítima, pois, apesar do tempo de trabalho, a vítima imediatamente suspeitou do réu, indicando a falta de confiança relevante para a qualificadora.

4.

Utilizada fundamentação inidônea pelo Juiz oficiante, para depreciar a circunstância judicial da personalidade do agente, a neutralização desta vetorial se faz necessária. Além disso, altera-se a fração de aumento relativa à negativação dos maus antecedentes por ser mais adequada e proporcional ao caso. Providências
ex ofício.

IV.
Dispositivo e tese

5.

Recurso provido para afastar a qualificadora do abuso de confiança, sendo o réu condenado por furto simples (art. 155, caput, CP). Pena definitiva fixada em 1 ano e 1 mês de reclusão em regime semiaberto e 10 dias-multa.

6.

Providência de ofício: afastada a negativação da culpabilidade do art. 59, CP e modificada a fração depreciativa da circunstancia judicial remanescente, qual seja maus antecedentes.

Tese de julgamento
:

"1. A qualificadora do abuso de confiança requer a demonstração de vínculo especial de lealdade entre vítima e réu. 2. A ausência de relação de confiança qualificada afasta a incidência da qualificadora do abuso de confiança."

Dispositivos relevantes citados
:
CP, art. 155, caput; art. 64, I; Lei 11.343/06, art. 46.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1.756.191/PE; TJMT, N.U. 0001069-69.2016.8.11.0052.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Tiago Maximiniano Pedroso
foi
condenado pelo

MM.
Juiz da 2ª Vara Criminal de Poxoréu/MT,
à pena de
3 anos
de
reclusão
em regime
semiaberto
e
15

dias-multa,
pela autoria do crime
de
Furto Qualificado pelo Abuso de Confiança
(art. 155, §2º, inc. II, CP) (ID 229085246).

Em
razões
de recurso sob ID 229086659, a defesa pleiteou o decote da qualificadora do abuso de confiança (ID 229086659).

As
contrarrazões
oferecidas pelo
d. Promotor de Justiça
são pelo desprovimento do apelo (ID 229086661).

A ilustrada
PGJ
lançou parecer pelo
desprovimento
do recurso (ID 239017652), conforme sumário abaixo transcrito:

"
Recurso de Apelação Criminal. Furto Qualificado. Condenação. Irresignação defensiva. Pretendido o afastamento da qualificadora do abuso de confiança. Impossibilidade. Crime praticado em decorrência da relação de trabalho e confiança entre a vítima e o acusado. Pelo improvimento do recurso
."

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Narra-se na denúncia, que no dia
04.08.2012
(embora conste o ano de 2017 no referido documento, no entanto, de forma equivocada diante de todo o acervo de prova), por volta das 10h, na propriedade rural denominada “
Sítio Pinheiro
”, situada na Toca do Jacaré, em Poxoréu-MT,
Tiago Maximiniano Pedroso
, mediante abuso de confiança, subtraiu 1 lixadeira, 1 furadeira industrial, 1 maqueta circular, 1 motosserra e 1 roçadeira pertencentes à vítima
Milton de Sales Pinheiro
.

Diante desses fatos ele foi denunciado como incurso nas penas do
art. 155, §2º, inc. II, CP
e condenado conforme os termos do relatório.

Do título judicial, a defesa apresentou recurso de apelação criminal visando o decote da qualificadora do abuso de confiança. Logo, não tendo a defesa questionado a materialidade e/ou autoria do crime, passo à análise do pedido.

É o relato.

Sobre o assunto, assevera
Fernando Capez
, em Código Penal Comentado, Editora Saraiva, 2014, 5ª Edição, pg. 358, o que segue,
ad litteram:

“O agente realiza o furto, abusando de sua relação de amizade, de parentesco ou empregatícia com a vítima. Por exemplo: por conhecer a senha bancária, em razão da relação de confiança com a vítima, transfere todo o numerário desta para a sua conta. Há, assim, uma menor vigilância exercida sobre o bem em virtude desse vínculo
. Se a relação for empregatícia, deve-se comprovar o
vínculo especial
de
confiança e lealdade
entre o empregador e o empregado, do contrário, resta apenas a incidência da agravante prevista no art. 61, II,
f
, do CP
”. Destaquei.

Analisando a prova entendo que o pedido
não
deve ser acolhido.

Milton de Sales Pinheiro
,
proprietário do
Sítio Pinheiro
, declarou na fase policial

(ID 229085204 – Pág. 13), que no dia 04.08.2012, foi vítima de furto seu funcionário,
Tiago Maximiniano Pedroso
, pois naquele dia notou que a porta da casa de
Tiago
estava aberta, quando verificou que seus pertences não estavam mais no sítio. Além disso, rememorou que no dia 06.08.2012, após noticiar os fatos à Polícia Militar, parte dos referidos pertences foram apreendidos na posse de
Tiago
, na “
Chácara do Miguel”
, após os patrulheiros receberem denúncia anônima indicando que os bens estariam naquela chácara conforme Auto de Apreensão e de Entrega de ID 229085204).

O policial militar
Wermes Rosa da Silva
, responsável pelas diligências, confirmou que o apelante trabalhava no sítio da vítima e, inclusive, pousava ali para prestar serviços no local (ID 229085244).

Em juízo, a vítima esclareceu que
Tiago
estava trabalhando há dois anos como diarista em sua propriedade, e durante esses trabalhos,
Tiago
dormia em outra casa que a vítima tem no sítio. Declarou, ainda, que antes de sair do sítio,
Tiago
furtou os pertences e foi embora sem lhe dar qualquer satisfação (ID 229085244).

Na fase administrativa, o apelante afirmou que “
ficou noiado
”, e em razão disso, “
resolveu pegar alguns pertences do sítio da vítima, para vendê-los e adquirir mais drogas
” (ID 229085204 – Pág. 19).

Em juízo, afirmou a vítima não o pagava pelos serviços prestados (retirada de leite de vaca) e “fazia” com que ele pousasse no curral, junto com as vacas e fez “isso aí pra ver se ele me pagava” (ID 229085244).

Com efeito, para a caracterização da
qualificadora do abuso de confiança
descrita no inciso II, §4º art. 155 do CP, se faz necessária existência de o
vínculo especial de confiança e lealdade entre os envolvidos
(agente criminoso e vítima), ou seja, pressupõe a existência prévia de confiança.

In casu
, porém, nota-se que, embora
Tiago
trabalhasse para a vítima cerca de 2 anos e pousasse no sítio da vítima durante a execução dos serviços prestados a esta, não existia relação de confiança entre eles.

Isso, porque, de acordo com as provas encartadas aos autos, a própria vítima, em juízo, disse que ao notar o sumiço de seus pertences, já concluiu que
Tiago
seria o responsável, embora existissem outros funcionários ali. Além disso, em momento nenhum a vítima demonstrou a existência de relação de confiança importante com
Tiago,
frisando que ele apenas dormia no mesmo local – em uma casa situada a 200 metros de distância - em que ficavam os objetos subtraídos, e não, sob sua guarda.

Conclui-se, portanto, que não havia relação de lealdade as partes revelando assim, a meu ver, a falta de vínculo especial entre os envolvidos de confiança e lealdade, ou seja, quesitos inexistentes na relação aqui analisada.

Se não bastasse, em sede de contrarrazões, o órgão ministerial sequer, mencionou sobre a declaração de
Tiago
no sentido de que a vítima não o pagava pelos serviços prestados, enquanto a vítima, ao notar a falta de seus pertences, imediatamente chegou à conclusão de que o réu os furtou, mesmo existindo outros prestadores de serviços em seu sítio, denotando uma relação apenas de trabalho entre as partes, ou até de descrédito entre vítima e réu.

Colaciona-se a seguir, excerto julgado sobre a incidência da qualificadora:

“
A caracterização da qualificadora pelo abuso de confiança exige a formação de vínculo subjetivo de credibilidade entre o autor e a vítima, construído anteriormente ao delito, o que não ocorre no presente caso”.
(N.U 0001069-69.2016.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/08/2022, Publicado no DJE 22/08/2022). Destaquei.

“A condição de empregado, todavia, não é suficiente para fins de incidência da norma contida no CP, art.155, § 4°, II, que exige um tipo de vínculo caracterizado por confiança excepcional, algo além da fidúcia ínsita a qualquer relação de emprego” [STJ, REsp n. 1.756.191/PE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 21/3/2019, DJe de 2/4/2019]. “‘
O furto praticado no local de trabalho não implica, necessariamente, na incidência da qualificadora do abuso de confiança quando não ficar provada a existência da prévia relação de lealdade e credibilidade entre vítima e ofensor. A simples existência de vínculo empregatício não induz a subsunção do fato à figura típica qualificada.
(TJMT, N.U 0000340-63.2011.8.11.0102)’” [TJMT, N.U 1002128-25.2022.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 31/10/2023, Publicado no DJE 8/11/2023]”. N.U 0004890-27.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 19/12/2023).

PASSO À NOVA DOSIMETRIA

CRIME:
FURTO SIMPLES
(ART. 155,
CAPUT
CP) – RECLUSÃO DE 1 A 4 ANOS E MULTA

APELANTE:

TIAGO MAXIMIANO PEDROSO

- sentença proferida em áudio (ID
229086657).

Na 1ª fase dosimétrica, ressalta-se que a pena basilar se iniciou em 2 anos de reclusão na sentença condenatória, em face do reconhecimento da qualificadora do abuso de confiança, a qual foi afastada neste Voto.

Logo, a pena inicial terá, agora como base,
1 ano de reclusão.

Prosseguindo, de acordo com as diretrizes estabelecidas nos artigos 68 e 59, do CP, existem
duas
circunstâncias judiciais negativadas, quais sejam:
personalidade
(voltada para o crime diante do histórico de antecedentes) e
maus antecedentes
(AP nº. 9521-79.2008.8.11.0042 e 35364-65.2016.8.11.0042 – consoante pude confirmar em consulta ao sistema
Primus/TJMT
e

SEEU - PEP
0035364-65.2016.8.11.0042) desfavoráveis ao réu no
quantum
de 1 ano para circunstância judicial negativada.

DE OFÍCIO
, hei por bem
decotar o aumento relativo à
personalidade do agente,

considerando que o fundamento utilizado pelo magistrado é inidôneo. Ilustrando o raciocínio:

“I - A respeito da conduta social, trata-se de circunstância que avalia a interação do agente no meio em que vive, seu comportamento no âmbito da família, amigos, vizinhos ou no ambiente de trabalho. A análise de tal vetor reclama a apuração de dados concretos, comprovados nos autos. II - O histórico criminal do agente não pode ser utilizado para análise negativa da personalidade, sob o argumento de que seria voltada para a prática de crimes. III - Recurso conhecido e provido”. (TJ-DF 07123699420208070007 1436581, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, Data de Julgamento: 07/07/2022, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: 18/07/2022).

“(...). No caso, verificou-se ser inidôneo o aumento da pena-base, considerando desfavorável o vetor relativo à personalidade do agente, no sentido de que ele seria propenso à prática de crimes, pois, nos termos do entendimento firmado nesta Corte, mesmo "as diversas condenações pretéritas devem ser atreladas apenas aos maus antecedentes, afastando a valoração negativa da conduta social e da personalidade do réu, na primeira fase da dosimetria da pena" (AgRg no HC n. 377.016/SC, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 4/12/2018, DJe 14/12/2018), de modo que tal vetor foi afastado (...)”. (STJ - AgRg no HC: 626522 PE 2020/0299554-4, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 02/02/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/02/2021).

Dessa maneira, mantenho o vetor
maus antecedentes.

DE OFÍCIO,
modifico o patamar de aumento operado pelo juiz, porquanto, embora a discricionariedade conferida ao magistrado no âmbito do direito penal, os patamares de aumento e de diminuição precisam guardar proporcionalidade e sintonia com o caso, o que não ocorreria na hipótese, já que o sentenciante atribuiu 1 ano de reclusão para cada circunstância judicial negativada considerando a pena inicial em 2 anos de reclusão, em razão da qualificadora, que, aqui, afastada.

Dessa forma, fração de 1/8 sobre a resultado da pena mínima e máxima cominada ao crime – Termo Médio -, em razão da preservação dos
maus antecedentes
e encontro a pena basilar em
1 ano, 4 meses e 15 dias de reclusão e 13 dias-multa.

Na 2ª fase dosimétrica
, reconhecida a agravante da
reincidência
(art. 64, I, CP -
SEEU

0035364-65.2016.8.11.0042
), bem como da atenuante da
confissão espontânea
(art. 65, inc. III, “d”, CP) e de
crime cometido sob efeito de entorpecente
(art. 46, lei 11.343/06), alcanço a pena intermediária em
1 ano, 1 mês e 22 dias de reclusão e 10 dias-multa.

Na 3ª fase dosimétrica, à mingua de quaisquer causa modificativa da pena, fixo a reprimenda definitiva do réu
em 1 ano, 1 mês e 22 dias de reclusão e 10 dias-multa
,
atenção ao

Enunciado nº. 33 TCCR/TJMT.

Mantenho o regime
semiaberto
para cumprimento da reprimenda,
por se tratar de
reincidente
(art. 33, § 2º, “c”, CP). Além disso, impossível a substituição da pena, por se tratar de réu reincidente (art. 44, inc, II, CP).

Sobre o assunto:

“2. A teor da Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça, "É admissível a adoção do regime prisional semi-aberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais". 3. Segundo a clara redação do art. 44, § 3º, do Código Penal, para que se admita a substituição da pena privativa de liberdade por medidas restritivas de direitos a um agente reincidente, este não pode ser reincidente específico e, além disso, a medida deve se mostrar socialmente recomendável(...)”. (TJ-SC - APR: 50040903620228240103, Relator: Paulo Roberto Sartorato, Data de Julgamento: 16/03/2023, Primeira Câmara Criminal)”.

Recomenda-se a análise de possível prescrição retroativa ao Juízo responsável pelo processo de execução penal.

CONCLUSÃO

Por todo o exposto, em
dis
sonância
com

o parecer da
PGJ
,
dou provimento
ao recurso defensivo para
decotar a qualificadora do abuso de confiança, e
DE OFÍCIO
, afastar a negativação
da circunstância judicial da

personalidade

e ainda,

alterar a fração de aumento
para a circunstância judicial depreciada
remanescente dos

maus antecedentes

para o Termo Médio, e estabelecer a
pena final
de
Tiago Maximiniano Pedroso

para

em 1 ano, 1 mês e 22 dias de reclusão em regime semiaberto 10 dias-multa
pelo cometimento do

crime de
Furto Simples
(art. 155,
caput,
CP).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024